Tribunal: TJSP
Processo: 2039149-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Sentença de parcial procedência. Insurgência da credora. Sem pedido de efeito.
1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. Art. 9o, III, da LRF. Agravante que não comprovou satisfatoriamente o crédito oriundo do pagamento de rescisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Sentença de parcial procedência. Insurgência da credora. Sem pedido de efeito.
1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. Art. 9o, III, da LRF. Agravante que não comprovou satisfatoriamente o crédito oriundo do pagamento de rescisões trabalhistas de responsabilidade da falida.
2. LIMITAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS POR CREDOR. Art. 83, I, da Lei no 11.101/2005. Imposição legal para proteger trabalhadores com rendimentos modestos, em razão do caráter alimentar do crédito. Sub-rogação que não confere à credora o direito de se valer do limite para cada dívida trabalhista paga. Desvirtuamento do objetivo da lei e violação da par conditio creditorum.
3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Baixa complexidade do incidente. Manutenção da verba arbitrada em primeiro grau, considerando-se, ainda, o trabalho dos advogados da agravada em segunda instância. Decisão mantida.
Recurso desprovido.